Tribunal: TJES
Processo: 5008775-80.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008775-80.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO MOTTA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. AUSENTES OS REQUISITOS. REANÁLISE
FÁTICA
.
NÃO CONHECIDA
.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a
rever
matéria fático-probatória já
debatida em revisão criminal anterior
. 3.
Não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008775-80.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO MOTTA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal,
manejada por
MARCELO MOTTA DOS SANTOS,
em face da sentença que condenou o recorrente ao cumprimento das penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §3º, segunda parte, e 211, ambos do Código Penal.

Sustenta o requerente o surgimento de prova nova, que afastaria a participação do ora revisionando, na prática do crime que lhe foi imputado.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela
desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformar a especialíssima ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal.

Sob esse enfoque, cabe ressaltar que o requerente ajuizou, anteriormente, a revisão criminal de nº 0027686-36.2021.8.08.0000 fundamentada na existência da mesma “prova nova”, conforme se observa do v. acórdão e voto deste E. Desembargador Relator, vejamos:

Assim, em que pese a oitiva do corréu Carlos Renato (mídia fls, 177), demonstrando que este executou o delito de homicídio mediante promessa de recompensa efetivada pela esposa da vítima, tal fato não se demonstra suficiente para alterar o édito condenatório, a fim de absolver o revisionante. Isso, porque o Requerente confessou em juízo que seu intento inicial era, de fato, subtrair a motocicleta, tendo o dolo, durante a empreitada criminosa, progredido para a morte da vítima e posterior subtração do veículo automotor. Enfim, o resultado do crime foi um só: morta da vítima e subtração de seu bem (motocicleta). Soma-se a isso a confissão do Revisionante da prática do crime de ocultação de cadáver. Desta forma, o simples interrogatório do Corréu não é capaz de ensejar a absolvição do Requerente, eis que suficiente para demonstrar qualquer error in judicando. Ainda, vale explicitar que dos autos é possível observar que o requerente pugna, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada. Importante consignar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e ampla defesa.

Por essa razão fica patente que
não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame da tese defensiva já devidamente apreciada, eis que tal hipótese não se amolda àquelas descritas no mencionado artigo 621 do Código de Processo Penal.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer
da presente revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.